Tribunal: TJDFT
Processo: 0727799-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PATRIMÔNIO DA CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL E OMISSÃO NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Considerando os limites subjetivos, a coisa julgada material afeta apenas as partes que compuseram a lide, não sendo possível, em sede de cumprimento de sentença, sua extensão.

2. O erro material passível de correção é aquele em que a inexatidão seja perceptível e cuja correção não modifica o conteúdo decisório do julgado.

3. O vício da omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto (fundamento de fato e de direito), o que não se verifica no presente caso.

4. A ausência dos vícios apontados e a pretensão de rediscutir a matéria evidencia a natureza protelatória do recurso, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.